Tribunal: TCU
Processo: 005.895/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5864/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade dos atos em razão da inclusão irregular nos proventos de parcela relativa a plano econômico (URP, com o índice de 26,05%); Considerando o disciplinamento contido no paradigmático a, confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contemplem parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 do TST; Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, dado que têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais ocorridas até então, o que se daria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário e 12559/2020-2a Câmara); Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma (Súmula 279 do TCU); Considerando que não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (Súmula 276 do TCU); Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que "a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos" (RE 596.663/RJ, com repercussão geral reconhecida, relator: Ministro Marco Aurélio, relator p/Acórdão: Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 24/9/2014, DJe de 26/11/2014); Considerando as restruturações do plano de carreira que alteraram a estrutura remuneratória dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela inquinada; Considerando que a concessão de pensão civil constitui ato novo, independente do ato de concessão de aposentadoria, igualmente complexo, que se aperfeiçoa após a apreciação realizada por este Tribunal no exercício de sua a competência prevista no art. 71, III, da Constituição Federal, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 5263/202-TCU-Primeira Câmara (relator ministro Vital do Rêgo), 8057/2020-2a Câmara (relatora ministra Ana Arraes), 18201/2021-1a Câmara (relator ministro Benjamin Zymler) e 2792/2022-Plenário (relator ministro Jorge Oliveira); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé dos responsáveis; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva dos interessados, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, art. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, art. 262 do RI/TCU e no art. 19 da IN/TCU 78/2018, em considerar ilegal e negar registro ao ato inicial de pensão em favor do interessado identificados no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 005.895/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Juraci de Souza Silva (XXX.193.584-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas: 1.7.1.1. que faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de João Oliveira Silva, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável. 1.7.1.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência desta deliberação pelo (a) interessado (a), nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004. 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de pensão civil de João Oliveira Silva, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento. 1.7.1.4. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas do inteiro teor desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 1.7.1.5. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.